Tribunal: TJMT
Processo: 1016244-63.2021.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016244-63.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILZA SILVA DA COSTA - CPF: 604.276.471-34 (RECORRENTE), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n.° 1016244-63.2021.8.11.0003

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargada:
Marilza Silva da Costa

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEFEITOS NO ACOSTAMENTO - RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.° 1016244-63.2021.8.11.0003

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargada:
Marilza Silva da Costa

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Concessionária Rota do Oeste S.A
.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais cumulado com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença:
julgou procedente o pleito inicial.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Acórdão
(Id. 175599192): conheceu do recurso inominado interposto pela parte requerente Concessionária Rota do Oeste S.A e negou-lhe provimento.

Embargos de Declaração
(Id. 176111286):

o embargante mencionou contradição

no acórdão.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração n.° 1016244-63.2021.8.11.0003

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargada:
Marilza Silva da Costa

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido ou mesmo a rediscussão da questão.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023